Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS E PROPRIEDADE LEGÍTIMA NÃO ESCLARECIDA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO A PARTE DOS PEDIDOS.

1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos durante cumprimento de Mandados de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão em operação que apura a suposta existência de organização criminosa responsável por esquema de agiotagem, envolvendo a prática dos crimes de usura, extorsão e lavagem de capitais.

2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.

3. No caso, há fortes indícios de que o apelante era um dos líderes de suposta organização criminosa, circunstância que, aliada ao fato de a Defesa não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima propriedade dos bens pleiteados e a sua desvinculação com os fatos criminosos em apuração, justificam a não restituição, porquanto é efeito da sentença condenatória a perda em favor da União dos bens adquiridos com proveito do crime, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé (art. 91, II, “b”, do CP).

4. Inviável a restituição de documentos referente a veículo já restituído a terceiro, diante da ilegitimidade do requerente para o pedido.

5. Recurso conhecido e não provido.